Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710499-33.2024.8.07.0020 RECORRENTE: H. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA CARVALHO ALVES MOREIRA RECORRIDAS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios enquadram-se no conceito de fornecedor disposto no art. 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas participam da cadeia de fornecimento do serviço na relação de consumo, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do referido código. Precedentes. 1.1. A solidariedade entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios estende-se às hipóteses de falha na prestação dos serviços em prejuízo ao consumidor. 2. A partir de uma interpretação sistematizada das normas de regência, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes. 3. Segundo entendimento desta Oitava Turma Cível, o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em apreço, pois trata-se de pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, ou seja, condição permanente, o que implicaria obrigar a operadora a manter o contrato por tempo indefinido, visto ausência de previsão de alta. 4. Cabe a operadora de saúde garantir a continuidade do tratamento em curso, mediante a contraprestação devida pela parte autora, enquanto não ofertar ao consumidor a portabilidade do plano, sem carência, na forma da legislação de regência, visando evitar que o parte autora fique desamparada. 5. Apesar dos aborrecimentos suportados pelo autor, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado. 6. Recursos dos requeridos conhecidos e parcialmente providos. Recurso do autor conhecido, mas não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a conduta das recorridas de rescisão unilateral do plano de saúde de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) configurou ato ilícito e exercício abusivo de um direito, o qual enseja o dever de indenização por danos morais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP; b) artigo 944 do Código Civil, pleiteando a majoração do valor fixado na sentença a título de indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, pede a condenação das recorridas ao pagamento das custas e honorários, com a majoração destes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela alteração do valor fixado, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Alterar a conclusão da Corte de origem quanto à existência de danos morais, demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.833.548/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). E em relação à revisão do montante, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor da indenização por danos morais encontra óbice na Súmula 7 do STJ, salvo se manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso” (AREsp n. 2.809.940/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas e honorários, com a majoração destes, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025